Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007917-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – ORIGEM DOS VALORES NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Não demonstrada a origem salarial dos valores bloqueados, deve ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0040769-34.2020.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO -

J. 23.09.2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1025113-95.2021.8.11.0041, manejada pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
que manteve o bloqueio efetivado nas contas bancárias da Executada, ora Agravante.

A Agravante alega, em síntese, que o feito de origem se refere a ação de execução proposta pelo Banco Agravado, em face de Sborchia Industria e Comercio de Papeis Ltda – EPP e Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia, visando o pagamento de R$ 230.486,36, referente ao contrato n. 011.852.592, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro.

Sustenta que a empresa Sborchia Industria e Comercio de Papeis Ltda – EPP se encontra em processo de recuperação judicial, decidindo o banco Agravado por prosseguir com a execução em face da Agravante, requerendo penhora online em suas contas bancárias, efetivada na quantia de R$ 7.446,33.

Assevera que os valores penhorados
são oriundos de valores recebidos a título de salário
, que integram comissões de venda que a mesma recebe da empresa Sborchia, na qual trabalha como vendedora e supervisora, sendo a penhora sobre tal verba “proibida por lei”.

Defende o equívoco no indeferimento do pedido de desbloqueio de valores, vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a natureza salarial da quantia penhorada, “uma vez que recebe em contraprestação pelos serviços prestados”.

Argumenta que a manutenção da penhora da verba remuneratória carece de fundamentação jurídica, “uma vez que o § 2ª do art. 833 do Código de Processo Civil é cristalino quanto as possibilidades de penhora sobre a verba salarial”.

Destaca que “não há nenhuma previsão legal quanto a exigibilidade de aportar aos autos os extratos bancários de sua conta”. Pontua “ser possível a penhora de valores em conta salário, em duas possibilidades: quando o provento for advindo de valores oriundos ao pagamento de pensão alimentícia, bem como, quando a remuneração mensal exceder o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, que atualmente, seria a monta de R$ 60.600,00”.

Salienta que a Executada, ora Agravante, “se encaixa perfeitamente nos requisitos que afastam a possibilidade de penhora de verba remuneratória, uma vez que, trata-se de crédito oriundo do contrato n. 011.852.592, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro, ou seja, não se trata de pagamento de pensão alimentícia, e ainda, sua remuneração mensal está muito aquém de 50 (cinquenta) salários mínimos, uma vez que, aufere a renda líquida aproximadamente R$ 4.000,00 a R$ 8.000,00, variando a cada mês, de acordo com suas comissões de venda, portanto, está totalmente protegida, nos termos do Art. 833 do Código de Processo Civil.”

Ressalta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, “que estabelece limites ao meio de satisfação do crédito perseguido, garantido que haja a manutenção dos proveitos salariais, sendo estes totalmente necessários para a subsistência do agravante e de sua família”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a devolução dos valores bloqueados.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu pedido de que manteve o bloqueio efetivado nas contas bancárias, ao argumento de se trata de valores recebidos a título de salário, portanto, impenhoráveis.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando o recebimento de valores referente à título executivo extrajudicial, onde obteve êxito em bloqueio de valores, via Bacenjud, na conta bancária da Agravante.

O pedido de desbloqueio de valores foi indeferido, com as seguintes considerações:

“(...)
A executada Sheila compareceu aos autos pugnando pela liberação de
R$7.446,33
, por tratar-se de verba impenhorável de natureza salarial dela e de mais três funcionários– Id nº 80160072 a 801618870.

Com vista dos autos, o credor aduziu que apesar da executada aportar seus relatórios de comissões, que não restou comprovada sua impenhorabilidade, eis que não houve a juntada nos autos dos extratos da conta corrente bloqueada.

Alegou, ainda, que não merece prosperar a alegação de que o montante diz respeito a outras comissões já que o bloqueio ocorreu em sua conta pessoal.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Vislumbrando o feito, nota-se que NÃO assiste razão à executada SHEILA, pois não fez prova da impenhorabilidade dos valores, tendo aportado apenas os extratos de fechamento de comissão,
sem o aporte dos extratos de sua conta bancária onde ocorreu o bloqueio para comprovar a natureza dos valores
.

Desta feita, inexistem nos autos provas a demonstrar que os valores são impenhoráveis, nem mesmo que possam pertencer a terceira pessoa, como quer fazer crer a executada.

Ademais, não cabe postular direito alheio como próprio. Tal argumento é vazio pois a penhora recaiu em seu CPF, inviável atender a postulação. Que a executada recebe comissões está patente, agora, que foi penhora verba exclusiva de sua comissão, não restou demonstrado

Assim, em virtude da ausência de comprovação da natureza impenhorável (Art. 833, inc. IV do CPC), MANTENHO o bloqueio efetivado em sua conta bancária. (...) (ID. 126024690 - Pág. 2/4).

O cerne da questão se limita à verificação se o valor bloqueado na conta corrente da Agravante, de R$ 7.446,33 (sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), possui natureza salarial a enquadra-se em hipótese de impenhorabilidade.

É cediço que o disposto no art. 833 IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade do salário recebido pelo devedor por possuir natureza alimentar, salvo quanto se tratar o próprio crédito de natureza alimentar.

Pois bem.

A Agravante alega serem os valores bloqueado proveniente de comissão (verba salarial), carreando aos autos documentos relativos à fechamento de comissão, que comprovariam a natureza salarial do valor bloqueado.

Entretanto, conforme destacado na decisão agravada, “sem o aporte dos extratos de sua conta bancária, onde ocorreu o bloqueio para comprovar a natureza dos valores”, de fato, não é possível verificar a origem dos valores, demonstração imprescindível para atendimento do pleito da Agravante de desbloqueio dos valores em comento.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO COMPROVADO O DEPÓSITO DAS VERBAS ORIUNDAS DA BOLSA DE ESTUDOS NA CONTA ONDE SE DEU O BLOQUEIO. PEDIDO RECURSAL DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
Não demonstrada a origem salarial dos valores bloqueados, deve ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 15ª C.Cível - 0040769-34.2020.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO -

J. 23.09.2020).

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022